Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. CODHAB. CESSIONÁRIO. COISA JULGADA. REJEITADA. CAUSA MADURA. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. VALOR DE MERCADO DO BEM.
1. A função negativa da coisa julgada, ou seja, do impedimento de analisar novamente novo processo, exige-se a perfeita identidade de partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (imediato e mediato), de modo que, havendo qualquer alteração, ainda que parcial, fica afastada a sua configuração.
2. A legitimidade, segundo a teoria da asserção, deve ser apreciada em tese e abstratamente, segundo as alegações expendidas na petição inicial, admitidas de forma provisória como verdadeiras.
3. Além de não ser possível exigir da parte interessada o prévio esgotamento das vias administrativas para demandar em juízo, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, rejeita-se a alegação de carência de ação, se demonstrado que houve negativa da outorga da escritura pública na via administrativa, insurgência confirmada em contestação.
4. As cessões de direito outorgadas sem a anuência da CODHAB, na qualidade de sucessora da SHIS e proprietária do bem, não têm, como regra, validade e eficácia em relação a si. No entanto, a proibição de cessão do imóvel se exaure com a implementação das condições para a transmissão da propriedade do imóvel, de sorte que, havendo quitação integral do preço, a CODHAB não pode reaver o bem, mas tão somente outorgar a escritura definitiva a quem de direito.
5. Havendo a parte autora demonstrado a sua qualidade de atual e legítima cessionária sobre os direitos do imóvel, devidamente quitado, e a recusa da parte ré em lhe outorgar a respectiva escritura, cabível a adjudicação compulsória, para suprir a declaração de vontade, nos moldes do art. 1418 do Código Civil e do art. 501 do Código de Processo Civil.
6. Tratando-se de adjudicação compulsória de imóvel, o valor da causa deve ser, em regra, o do contrato que busca cumprimento. No entanto, havendo o negócio sido realizado em moeda não mais corrente no país, possível a atribuição do valor de mercado do bem. Precedente.
7. Deu-se provimento ao recurso.